Tribunal: STF
Processo: RHC 91405
Classe: RHC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-10-07
Data de publicação: 2008-10-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
   ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DO ART. 616, CPP. REVOLVIMENTO DE
   MATERIAL PROBATÓRIO.  ORDEM DENEGADA.
1.      A matéria debatida
   neste recurso ordinário diz respeito à possível nulidade do
   julgamento da apelação pelo tribunal de justiça devido à
   não-aplicação do disposto no art. 616, do Código de Processo
   Penal.
2.      O relator da apelação analisou o acervo probatório
   produzido durante da instrução processual, concluindo no sentido
   da manutenção da sentença condenatória.
3.      A fundamentação
   exposta no sentença que embasou a condenação do recorrente pela
   juíza de direito, posteriormente confirmada pelo Tribunal de
   Justiça se revela hábil e coerente, não havendo qualquer vício no
   acórdão da Corte local que possa ensejar a declaração de nulidade
   do julgamento. Além disso, repisa-se, não é possível revolver
   exame de prova em sede de habeas corpus.
4.      O alegado
   descumprimento do disposto no art. 616, do Código de Processo
   Penal não ocorreu no caso em tela, tendo a Corte estadual
   fundamentado de maneira suficiente e adequada a razão pela qual
   não se tratava de hipótese de retratação das declarações
   prestadas pela vítima em juízo.
5.      Recurso ordinário
   improvido.